Tribunal: TJDFT
Processo: 0733573-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733573-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS VALERIO DA SILVA CAETANO EMBARGADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcos Valério da Silva Caetano em face da decisão (ID 33501027) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, em razão de não haver recolhido o preparo. Alega que, de fato, nos autos da execução de origem n.o 0739549- 06.2020.8.07.0001, não há requerimento de gratuidade de justiça, tendo em vista que na Ação de Execução não há tal possibilidade; contudo, afirma ter obtido a gratuidade de justiça nos Embargos à Execução no 0739549-06.2020.8.07.0001. Sustenta que a r. decisão é omissa quanto ao decisum proferido nos embargos à execução concedendo-lhe a gratuidade de justiça e, na oportunidade, apresenta contracheque e extrato de consignações que demonstrariam a hipossuficiência dele. Pede que, constatado o vício, seja deferido o efeito infringente aos Embargos para reconhecê-lo como beneficiário de gratuidade de justiça. Intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões (ID 33302134). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Dispõe o art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC, que se considera omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, verbis: “Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” Da leitura atenta da decisão embargada, é possível verificar que o dispositivo legal foi inteiramente observado, pois todas as questões necessárias foram abordadas de forma clara, coordenada e concatenada, com a dedução dos fundamentos de fato e de direito que embasam a decisão, utilizando-se de fundamentação expressa e coerente. Acrescente-se não haver falar em omissão na decisão recorrida acerca da concessão de gratuidade de justiça nos embargos à execução, conforme se verá a seguir. Compulsando os autos, verifica-se que o processo de origem do presente Agravo de Instrumento é a Execução de no 0724735-86.2020.8.07.0001. Nas razões do Agravo, o ora Embargante limitou-se a declarar que era “(...) beneficiário da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, nos termos do artigo 98, § 1o, do Código de Processo Civil em vigor, portanto, isento do pagamento das custas e preparo processuais”, conforme ID 30082478, dando a entender que o benefício havia sido concedido no processo de origem. Em contrarrazões o Agravado/Embargado afirmou que não havia nos autos de origem decisão concessiva da gratuidade de justiça (ID 30898414, pág 1). Em seguida, foi proferido despacho por esta Relatoria oportunizando ao Agravante/Embargante a juntada aos autos, ao menos, dos comprovantes de despesas regulares, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, bem como declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenchia os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 31570811). Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação do Embargante, conforme certidão de ID 32296698. Diante desse contexto, em 8/2/2021, foi proferida a decisão de ID 32487055, indeferindo a gratuidade de justiça e determinando ao Embargante que, no prazo de 5 (cinco) dias providenciasse o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do Agravo de Instrumento (art. 101, § 2o, do CPC/15). Novamente transcorreu o prazo sem qualquer manifestação do Embargante, seja para recolher o preparo, seja para apresentar recurso, conforme certidão de ID 32863444, restando a matéria referente à gratuidade de justiça preclusa. Devido à completa inércia do Agravante/Embargante, obrigatório o não conhecimento do Agravo do Instrumento, conforme decisão de ID 33501027, por ausência de requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo. Apesar de todo o relatado, somente agora comparece o Agravante/Embargante aos autos para defender que, na verdade, a gratuidade não lhe foi concedida nos autos de origem, mas, sim, nos embargos à execução, juntando a respectiva decisão aos autos. Logo, até o presente momento processual não havia nos autos qualquer informação acerca da referida decisão, razão pela qual não há falar em omissão. Ressalte-se que, conforme exposto, a oportunidade de prestar esclarecimentos e/ou juntar documentos aos autos para comprovar a hipossuficiência está preclusa. Na verdade, o que pretende o Embargante é, por via transversa, a reconsideração ou reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade (ID 32487055), o que obviamente não se afigura possível, além de ser objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator